Tribunal: CARF
Processo: 10805.720071/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720071/2015-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.671 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS USADOS.
A aquisição de bens usados não dá direito a utilização de créditos dos encargos
de depreciação na apuração do PIS e da COFINS, regime não-cumulativo,
conforme disposto no §2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003 (com relação da Lei no 10.865, de 2004) e expressamente disposto no
§3o, II, do art. 1o, da IN SRF no 457, de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS USADOS.
A aquisição de bens usados não dá direito a utilização de créditos dos encargos
de depreciação na apuração do PIS e da COFINS, regime não-cumulativo,
conforme disposto no §2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003 (com relação da Lei no 10.865, de 2004) e expressamente disposto no
§3o, II, do art. 1o, da IN SRF no 457, de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello,
que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720071/2015-13
Fl. 9578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720071/2015-13

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos
Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 9464 a
9471), em 25 de novembro de 2019, em face do Acórdão no 3401-006.215 (e-fls. 9434 a 9453),
de 22 de maio de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
RETIFICAÇÃO
DOS
DACONS.
COMPROVAÇÃO DE SUA CERTEZA E LIQUIDEZ.
É permitido ao contribuinte tomar créditos de períodos anteriores, nos termos
do § 4o do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e § 4o do artigo 3o da Lei no
10.833/2003. Entretanto, o Fisco pode, enquanto não transcorrido o prazo
decadencial, exigir a comprovação de sua certeza e liquidez, nos termos do art.
170 do CTN.
A retificação dos DACONs não é condição para o creditamento, mas sua falta
gera uma presunção relativa de inexistência do crédito, a qual deverá ser elidida
por prova em contrário, a qual sempre poderá ser exigida pelo Fisco, mesmo
que a retificação tenha sido procedida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
RETIFICAÇÃO
DOS
DACONS.
COMPROVAÇÃO DE SUA CERTEZA E LIQUIDEZ.
É permitido ao contribuinte tomar créditos de períodos anteriores, nos termos
do § 4o do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e § 4o do artigo 3o da Lei no
10.833/2003. Entretanto, o Fisco pode, enquanto não transcorrido o prazo
decadencial, exigir a comprovação de sua certeza e liquidez, nos termos do art.
170 do CTN.
Fl. 9579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720071/2015-13

A retificação dos DACONs não é condição para o creditamento, mas sua falta
gera uma presunção relativa de inexistência do crédito, a qual deverá ser elidida
por prova em contrário, a qual sempre poderá ser exigida pelo Fisco, mesmo
que a retificação tenha sido procedida.
Consta do dispositivo deste acórdão:
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da
seguinte forma: (a) por voto de qualidade, para afastar o lançamento no que se
refere a encargos de depreciação sobre bens usados, vencidos o relator,
Conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares, e os Conselheiros Mara Cristina
Sifuentes, Rodolfo Tsuboi e Carlos Henrique de Seixas Pantarolli; e (b) por
unanimidade de votos, para manter o lançamento em relação aos demais itens.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Tiago Guerra Machado.
Nota-se que a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração (e-fls. 9456), em
21 de agosto de 2019. Estes foram rejeitados pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-
fls. 9459 a 9462), em 18 de novembro de 2019, pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
9475 a 9479), de 25 de março de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para rediscussão da matéria “Crédito
de Pis e Cofins – Depreciação de Bens”.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 9489 a 9493), em 1o de outubro
de 2020, e requer que o recurso da Fazenda Nacional “(...) não seja conhecido, tendo em vista a
ausência de demonstração do prequestionamento, a falta de similitude entre o presente caso e o
apreciado no acórdão paradigma bem como a deficiência na fundamentação do recurso”, caso
contrário que seja negado provimento, pois entende “que a restrição ao creditamento na
depreciação de bens usados registrados como imobilizado é ilegal”.
Salienta-se que o Contribuinte também interpôs Recurso Especial (e-fls. 9499 a
9511), em 1o de outubro de 2020.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 9534
a 9539), de 21 de dezembro de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte por não identidade fática entre o
acórdão recorrido e paradigma, bem como, por inexistente interpretação divergente.
Diante de tal deliberação o Contribuinte apresentou Agravo (e-fls. 9549 a 9553),
em 18 de janeiro de 2021, em que pede a admissibilidade do recurso.
Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 9559 a 9564), de 23 de fevereiro de
2021, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitou o agravo, prevalecendo a
negativa de seguimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Fl. 9580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720071/2015-13

Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
O Contribuinte alega em Contrarrazões, em síntese, que o recurso não deve ser
conhecido, pois entende que não teve demonstração do prequestionamento e que não há
similitude fática entre o acórdão indicado como paradigma e o acórdão recorrido.
Em análise verifica-se que não procede o alegado. Cita-se o seguinte trecho do
despacho de admissibilidade que bem pontua o entendimento:
Extrai-se da argumentação da recorrente que pretende sustentar os requisitos de
que os bens depreciados tenham vinculação com a produção, e que tenham sido
adquiridos após 01/05/2004.
Embora o acórdão recorrido não tenha tratado de tais temas, o fato de ter dado
provimento ao direito de crédito sobre aquisições de bens usados do
imobilizado enseja que os outros requisitos para que tais bens possam ser
passíveis de gerar crédito devam ser aferidos, requisitos esses que incluem o
limite temporal de aquisição e a vinculação dos mesmos à produção.
Assim, considerando ainda que a Fazenda Nacional não se manifesta antes do
Acórdão de Recurso Voluntário, a matéria pode ser considerada como
prequestionada, porque trata-se de requisitos que se tornaram determinantes
após a decisão recorrida.
Em relação ao mérito a Fazenda Nacional alega que é uma condição ao direito ao
crédito relativo a encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado os bens que
estejam diretamente envolvidos no processo produtivo. Isto posto, sustenta o seguinte:
(...) Ademais, independentemente da data de aquisição do bem do ativo
imobilizado, uma condição deve estar sempre presente: os bens que geram os
créditos relacionados com a depreciação devem ser aqueles envolvidos
diretamente com o processo produtivo (...)
Essas condições não foram indicadas expressamente como restrições ao
direito de crédito de PIS e COFINS não-cumulativos no acórdão
recorrido”.
Salienta-se que esse mesmo entendimento deu ensejo a interposição de Embargos
de Declaração pela Fazenda Nacional. Esses foram rejeitados com a seguinte fundamentação e
que indicam não assistir razão à Fazenda Nacional em seu Recurso Especial:
A Fazenda suscita omissão da decisão embargada quanto aos requisitos para
apropriação de créditos de Pis e Cofins, no regime da não-cumulatividade,
calculados sobre os valores de depreciação de bens. Transcrevo excerto
pertinente (fl. 9.455):
Fl. 9581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720071/2015-13

A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF
deu provimento parcial ao recurso voluntário para “afastar o lançamento
no que se refere a encargos de depreciação sobre bens usados”.
Contudo, analisando o inteiro teor da decisão, constata-se a existência de
omissão, pois a e. Turma não se manifestou sobre as seguintes condições:
A legislação sobre o tema estabelece que são condições do direito ao
crédito relativo a encargos de depreciação: a) que, para os períodos de
apuração a partir de agosto de 2004, os bens do ativo imobilizado geram
créditos, desde que adquiridos a partir de 01/05/2004; b) que,
independentemente da data de aquisição do bem do ativo imobilizado,
uma condição deve estar sempre presente: os bens que geram os
créditos relacionados com a depreciação devem ser aqueles
envolvidos diretamente com o processo produtivo.
A legislação não autoriza o creditamento de encargos de depreciação de
quaisquer bens incorporados ao ativo imobilizado. A determinação do
crédito prevista no inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637/10.833,
relativo aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado,
alcança apenas as máquinas e equipamentos destinados diretamente à
industrialização e não os demais aplicados em outras atividades dos
contribuintes.
Ademais, consoante o disposto na Lei no 10.865/2004, art. 31, a partir de
agosto de 2004, os bens do ativo imobilizado somente geram créditos de
PIS e COFINS não- cumulativos, desde que adquiridos a partir de
01/05/2004.
Essas condições não foram indicadas expressamente como restrições
ao direito de crédito de PIS e COFINS não-cumulativos no acórdão
recorrido.
Como se vê, a Fazenda sustenta que o acórdão embargado deveria se manifestar
sobre dois dos requisitos para que os bens do ativo possam gerar crédito de Pis e
Cofins, no regime da não-cumulatividade: 1- que devessem ser adquiridos antes
de 01/05/2004, e 2 - que estivessem envolvidos diretamente com o processo
produtivo.
Todavia, tais matérias são totalmente estranhas ao litígio. Não houve glosas
com base nesses requisitos, não houve questionamento do contribuinte, não
houve decisões tangenciando os temas, e, após as novas diligências
determinadas pela Resolução 3401-001.134, o Relatório Fiscal de diligência
também não toca nesses quesitos.
Os litígios relativos aos créditos sobre depreciação de bens do ativo se
restringiram à possiblidade de que bens usados também pudessem ser
considerados para fins do creditamento, conforme planilha à fl. 1.273, e
questões relativas a comprovação documental das aquisições do bens
depreciados, conforme as planilhas de folhas 1.271 e 1.272, e cujos períodos
investigados, inclusive, são a partir de 2005, posteriores, portanto, à data inicial
referida (cf. planilha à fl. 1.262).
Portanto, as matérias suscitadas sequer estavam em litígio, de modo que não há
a alegada omissão.
Fl. 9582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720071/2015-13

Com isso posto, para reforçar o entendimento adequado da lide, cita-se trecho do
voto vencedor, proferido no acórdão recorrido, do il. Conselheiro Rosaldo Trevisan:
Ressalve-se, inicialmente, que o presente voto foi elaborado pelo próprio
Redator originalmente designado, Conselheiro Tiago Guerra Machado, tendo
sido obtido diretamente de sua pasta “T”, nos sistemas deste CARF. As
modificações efetuadas foram unicamente para atender à demanda do Serviço
de Pós - Julgamento – Sepoj, com vistas a adequar este Voto Vencedor ao texto
do Acórdão proferido durante a sessão de julgamento.
Foi necessária a designação de um redator ad hoc, tendo em vista que o
Conselheiro Tiago Guerra Machado não faz mais parte desde Colegiado.
Com todas as vênias de praxe ao ilustre relator, a Turma divergiu de seu voto no
que tange à glosa do crédito de PIS/COFINS referente a encargos de
depreciação sobre bens usados registrados como ativo imobilizado.
Contudo, o posicionamento exarado na parte vencida do seu voto não guarda
embasamento legal, uma vez que a restrição imposta pelo artigo 1o, §3o, da
Instrução Normativa SRF 457, é aplicável somente aos casos em que o
contribuinte tenha optado pela modalidade de apropriação de créditos acelerada
previsto na Lei Federal 11.051/2004.
Em verdade, a aludida IN foi publicada justamente em função da edição da
Medida Provisória 219/2004, posteriormente convertida na Lei Federal
11.051/2004, que veio estabelecer a nova modalidade acelerada de crédito sobre
bens do ativo imobilizado, restringido tal benefício aos casos de aquisição de
bens novos.
Por outro lado, a Lei Federal 10.833/2003 não restringiu o creditamento tão-
somente aos bens novos, de modo que a aplicação indistinta da IN SRF
457/2004 implicaria em criar uma restrição à apropriação do crédito não
previsto em lei.
Nessa linha, o auditor-fiscal, ao se imiscuir de avaliar se os créditos foram
tomados da forma prevista na Lei Federal 11.051/2004, acabou por incorrer em
carência de fundamentação, já que somente os créditos apropriados nessa
modalidade é que estariam sujeitas a essa análise.
Pelo exposto, não se sustenta a glosa efetuada e, consequentemente, nem a
parcela do lançamento dela decorrente, devendo a decisão ser reformada nesse
item.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor
Fl. 9583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720071/2015-13

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que suscita divergência de interpretação da legislação tributária quanto à matéria: “O
direito ao crédito da COFINS sobre a Depreciação de bens (usados) incorporados ao Ativo
imobilizado”, como passo a demonstrar.
No especial, a Fazenda Nacional alega que, no caso de bens incorporados ao Ativo
imobilizado, o crédito só é possível se tais bens foram utilizados na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços.
No Acórdão recorrido, o Colegiado deu provimento parcial ao Recurso Voluntario para
afastar o lançamento no que se refere aos “encargos de depreciação sobre bens usados”.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) que a Fiscalização identificou que
o contribuinte apresentou demonstrativos referentes às bases de cálculo mensais de PIS e
COFINS sobre bens do Ativo Imobilizado (Depreciação) declaradas em seus DACONs do
período de apuração de 2010. A fiscalização selecionou lançamentos desses demonstrativos e
intimou o contribuinte a apresentar, dentre outros, documentos de aquisição, bem como cópia do
Livro Razão da respectiva conta de escrituração contábil.
No curso do procedimento, a Fiscalização identificou que uma parcela das notas
fiscais apresentadas se referia à aquisição de bens usados e, apesar de a Instrução Normativa
SRF no 457/2004 vedar a apropriação de créditos sobre tais bens, procedeu à glosa destes
créditos sobre Depreciação segundo o cálculo indicado no referido TVF.
Na Impugnação a Contribuinte alegou que “não há na Lei no 10.833, de 2003,
nenhuma restrição de creditamento na aquisição de bens usados, até porque não se pode presumir
que o respectivo vendedor mantivesse o bem usado em seu ativo permanente e, por isso, não se
haja sujeitado à COFINS quando da sua venda”.
No entanto, entendo que não assiste razão à Contribuinte. Como pode ser
verificado na leitura da norma de regência citada pelo Contribuinte, há vedação a essa espécie de
creditamento, não sendo permitido o crédito do PIS e da COFINS sobre a depreciação de bens do
Ativo imobilizado - na hipótese de aquisição de bens usados, porque, no parágrafo 2o, II, do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e da 10.833, de 2003 (com relação da Lei no 10.865, de 2004),
define que não há direito a crédito sobre bens adquiridos sem tributação e, o ganho de capital
(quando da venda/aquisição de bens usados), também não é tributado. Confira-se trecho da Lei:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
§2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I – (...).
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
Fl. 9584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.671 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.720071/2015-13

em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Grifei).
No mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF no 457, de 2004, que disciplina a
utilização de créditos calculados em relação aos encargos de depreciação de bens incorporados
ao Ativo imobilizado, para fins de apuração da Contribuição para o PIS e COFINS, dispõe em
seu §3o, II, do art. 1o:
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em
relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir de 1o de maio de
2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art.
57 da Lei no 4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e
(...)
§3o Fica vedada a utilização de créditos:
I- (...)
II - na hipótese de aquisição de bens usados.
Como se vê, da leitura dos dispositivos acima, há vedação expressa a essa espécie
de creditamento, demonstrando o acerto do Fisco em glosar estes créditos e da necessidade desta
glosa.
Pelo acima exposto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, para restabelecer a glosa dos encargos de depreciação sobre a aquisição
de bens usados, por não terem sofrido a tributação na operação de sua aquisição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 9585
DF CARF MF
Documento nato-digital